Tribunal: STF
Processo: RE 1530380
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. ATRIBUIÇÕES DE CARGOS PÚBLICOS. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 667 E 697 DA REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Juízo de adequação. Alegação de que a decisão desta Turma Julgadora fere os Temas 667 e 697 de repercussão geral, Egr. Supremo Tribunal Federal. Inocorrência. Ausência de inconstitucionalidade manifesta da lei que determinou a aglutinação, para ser reconhecida, posto não ter ocorrido aumento salarial demonstrado, a transparecer mera nova nomenclatura. E não houve alegação na contestação acerca de impossibilidade de assunção de novo por requisito de titulação superior. Ausência de ferimento aos Temas invocados a partir da defesa apresentada e que limitou a lide, também observado o objeto da demanda, aproveitamento de tempo no cargo anterior sob nova nomenclatura para fins de aposentadoria e abono de permanência. Nada a adequar. Acórdão mantido, com determinação de retorno à Egr. Presidência para análise de admissão do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “as atribuições do novo cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais são mais amplas do que as atribuições do cargo de Fiscal de Tributos, a exemplo da inclusão das atividades de planejamento, análise técnica, participação em programas de pesquisa e treinamento, assessoramento de secretarias, exercício do poder de polícia etc. Ademais, as qualificações para ingresso são notadamente distintas, pois para o cargo do Apelado de Fiscal de Tributos exigia-se como requisitos para provimento tão somente Ensino Médio Completo, enquanto que o de Auditor Fiscal de Tributos Municipais exige Curso Superior de Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou Direito – tal como era exigido ao cargo de Fiscal de Tributos Especializado. Portanto, a Lei Complementar Municipal nº 995 não alterou simplesmente a denominação dos cargos, estando configurada a modificação substancial de funções” (fl. 10, e-doc. 27).



    Sustenta que “basta aplicar as teses dos Temas 667 e 697 e da ADI 5.510/PR do Supremo Tribunal Federal para reconhecer em concreto a inconstitucionalidade da aglutinação dos cargos de Fiscal de Tributos e Fiscal de Tributos Especializado em Auditor Fiscal de Tributos Municipais e o aproveitamento de servidor aprovado em concurso público, que exigia formação em nível médio, para cargo que exige escolaridade superior” (fl. 11, e-doc. 27).



    Enfatiza que, “uma vez admitido como inconstitucional o cargo ocupado pelo Recorrido, por violação à regra do concurso público (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), consoante os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não havia outra alternativa ao Recorrente que não fosse indeferir o pedido de abono de permanência do Recorrente pelo cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipal, haja vista o não preenchimento do requisito temporal de 5 (cinco) anos validamente no mesmo cargo” (fl. 11, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para “reformar o v. acórdão recorrido, aplicando o que restou fixado nos Temas 667 e 697 e na ADI 5.510/PR do Supremo Tribunal Federal, julgando improcedente o pleito inicial de concessão do abono permanência, por não preenchido o requisito de 5 (cinco) anos no mesmo cargo” (fl. 11, e-doc. 27).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Improcedente a alegação do recorrente de que a Turma Recursal de origem teria decidido em desconformidade com os “termos dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal – ADI 5.510/PR e Temas 667 e 697”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.895-RG, Tema 667, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese no sentido de ser “inconstitucional, por dispensar o concurso público, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais” (DJe 3.6.2020).



      No exame do Recurso Extraordinário n. 740.008-RG, Tema 697, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do “aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior” (DJe 14.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar as teses fixadas nesses paradigmas jurisprudenciais, pois a Turma Recursal de origem, em juízo de retratação, afastou a aplicação dos Temas 667 e 697 da repercussão geral, por considerar que “a aglutinação efetivada apenas determinou uma nova nomenclatura para os cargos, sem nem haver qualquer aumento salarial, não demonstrado” e “não houve discussão no processo acerca desse tema, que não foi levantado em contestação e não fez parte da lide” (fl. 3, e-doc. 23).



    Ademais, considerando que o Juizado Especial de São Paulo decidiu a controvérsia sobre a possibilidade de contagem de tempo no cargo público para fins de aposentadoria com fundamento na análise das provas documentais e na interpretação da legislação local, há óbices jurídicos referentes às Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal impeditivos do regular processamento do recurso extraordinário. Impossível, portanto, aplicar a sistemática da repercussão geral à espécie vertente, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso  
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 4.11.2022).



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação n. 69.923/SP, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou serem inaplicáveis, neste processo, os “fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.510” (Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    6. Na sentença confirmada pelo acórdão recorrido, o juiz sentenciante concluiu:



    “A transformação de cargos públicos ou (re)estruturação da respectiva carreira, por outro lado, não deve servir de obstáculo ao cômputo do tempo de serviço prestado sob a denominação anterior à inovação legislativa.



    Afinal, sua efetivação não provoca qualquer quebra de continuidade no vínculo funcional entre o servidor e a administração (nestas hipóteses, nem mesmo o número da matrícula do servidor é alterado).



     Não há, nos casos de transformação e reestruturação, provimento originário de cargo distinto do anterior, mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, com infringência à regra extraída do artigo 37, inciso II, da CF/88, e da S.V. nº 43.



      O que efetivamente importa para a definição de cargo são as atribuições legais, o nível de complexidade, a remuneração e os requisitos para ingresso.



      Tais elementos, ao menos numa análise feita à luz do acervo probatório colacionado aos autos, parecem não ter sofrido alteração substancial quando da transformação do cargo de Fiscal de Tributos em Auditor Fiscal de Tributos Municipais.



     Tanto é que o artigo 4º da LCM nº 995/2.020, decerto alicerçado na premissa de que o caso é de continuação do mesmo vínculo funcional, preceituou que ‘o atual cargo de Fiscal de Tributos passa a ser redenominado como Auditor Fiscal de Tributos Municipais - AFTM, mantidas as demais vantagens e direitos de ordem pecuniária dadas ao cargo de Fiscal de Tributos e quaisquer outras vantagens pessoais’” (fls. 5-6, e-doc. 9).



    Rever o decidido pelas instâncias do Juizado Especial sobre a reestruturação da carreira de fiscal de tributos municipais, para fins de contagem de tempo para aposentadoria de servidor público, exigiria a análise do conjunto probatório do processo e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 995/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reestruturação de carreira. Extensão a pensionistas de vantagens concedidas a servidores ativos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.467.060-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA FINS DE CÁLCULO DE PROVENTOS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE NÃO HOUVE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.362.301-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora